Tribunal: TJBA
Processo: 8010933-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010933-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE COELHO DE ARAUJO SILVA Advogado(s): JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANDRE SILVA ARAUJO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRORROGAÇÃO DO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em análise: 1. Recurso interposto por beneficiário de plano de saúde contra negativa de prorrogação de tratamento para obesidade mórbida grau III em regime de internação em clínica especializada, prescrito por endocrinologista. Questão em discussão: 2. A obrigação da operadora em custear o tratamento indicado por profissional médico habilitado, mesmo fora do rol da ANS e frente a cláusulas contratuais restritivas, especialmente quando demonstrada necessidade clínica e ausência de alternativas ambulatoriais viáveis. Razões de decidir: 3. Comprovada, por relatórios médicos, a permanência da obesidade mórbida grau III, mesmo após 120 dias de internação, contraindicação expressa à interrupção do tratamento, risco de regressão clínica e comorbidades. 4. Aplicação da Súmula 302 do STJ. 5. Reconhecimento da abusividade da negativa com base em cláusula contratual ou no rol da ANS, considerado exemplificativo pela Lei n.º 14.454/2022. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reforça a tese de que o plano deve seguir a indicação médica. Tese e dispositivo: 6. É abusiva a negativa de cobertura para prorrogação de internação hospitalar indicada para tratamento de obesidade mórbida, por profissional médico, ainda que o procedimento não esteja previsto no rol da ANS. 7. Encontra-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, considerando que será apreciado o mérito do próprio agravo de instrumento. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8010933-07.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PEDRO HENRIQUE COELHO DE ARAUJO SILVA e Agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, diante da perda superveniente de seu objeto, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23